Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707597-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 APELADO: JANE CARVALHO HORMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das quadras 04 a 11 contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Sobradinho. Em síntese, o apelante ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Jane Carvalho Hormes, em razão de inadimplemento das cotas condominiais. Requer o pagamento da quantia devida pela condômina no valor de R$ 15.231,84 (quinze mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). O apelante informa realização de acordo entre as partes (ID 281435519 e ID 28143523). Nos termos do caput do artigo 988 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, em razão da realização de acordo extrajudicial, conforme termo ID 28143523. Intimem-se e publiquem-se. Após recolhimento de eventuais custas pelos executados, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator